Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, por não ter comprovado a hipossuficiência para deferimento da gratuidade de justiça nem realizado o recolhimento do preparo e das custas processuais por ocasião da no prazo determinado para comprovação da gratuidade ou recolhimento das custas em 48h. Em suas razões recursais, alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida sob alegação de que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade. Em contrarrazões (ID 53761561), a parte agravada requer seja mantida a decisão agravada.

II - O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

III - No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a realização do preparo recursal na forma do § 2.o do art. 1.007 do CPC, haja vista adotar regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95 (Enunciado 168 do FONAJE).

IV - Quanto à gratuidade de justiça, conforme decisão do STJ, apesar de o pedido de concessão poder ser feito a qualquer momento, a sua concessão não gera efeitos retroativos (STJ, REsp 955.464/RS, 4a T., J. 06.12.2011, rel. Min. Luis Felipe Salomão).Assim, como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não modifica a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso no qual, repisa-se, não houve pedido de concessão de justiça gratuita.

V – Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça requerido pela recorrente foi indeferido, conforme decisão de ID 51594929, e concedido prazo para o recolhimento do preparo, a recorrente manteve-se inerte. Outrossim, em que pese a parte informar o recebimento de benefício previdenciário e que presume sua hipossuficiência, o único documento apresentado em sede inicial (ID 51253627) consta em parte o extrato do benefício e não há notícias dos ganhos e despesas da recorrente, seja por comprovante de extrato bancário ou declaração de Imposto de Renda, que comprove a hipossuficiência.

VI - Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento.

VII - Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95